Tribunal: TJSP
Processo: 1501018-70.2023.8.26.0294
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Embargos de declaração.
Erro material. Ocorrência. Ação ajuizada pelo Estado de São Paulo (e não pelo Ministério Público Estadual). Equívoco sanado. Inexistência de outros vícios previstos no artigo 1022 do CPC. Mera irresignação do embargante com o objetivo de alterar o julgado.
Embargos acolhidos parcialmente.